Tribunal: STF
Processo: ADI 6928
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. No acórdão embargado, decidiu-se que a emenda parlamentar da qual resultou o art. 6º da Lei n. 14.131/2021, consistente em medidas destinadas a facilitar o acesso de beneficiários do Regime Geral de Previdência Social ao auxílio por incapacidade temporária, no cenário pandêmico do coronavírus, não se dissocia de forma absoluta do tema original, motivo da edição da Medida Provisória n. 1.006/2020, e que a norma questionada não gera aumento de despesa pública, não se estendendo a situações de auxílio-doença. Alteração excepcional e temporária, a vigorar até 31.12.2021, da forma de comprovação da incapacidade laboral do segurado do Regime Geral de Previdência Social para obtenção do auxílio-doença.



    2. No acórdão embargado, concluiu-se pela constitucionalidade do art. 6º da Lei nacional n. 14.131/2021, decorrente do projeto de lei de conversão da Medida Provisória n. 1.006/2020, no qual o legislador ponderou o exercício da perícia médica de modo não presencial e o dever do Estado de cumprir em prazo razoável, no contexto pandêmico, e, portanto, excepcional, a análise dos benefícios previdenciários por incapacidade temporária para os segurados que deles possam necessitar. 



    3. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, inexistente na espécie. Precedentes. 



    4. Embargos de declaração rejeitados.